Tribunal: TJBA
Processo: 8015962-60.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015962-60.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRO ARAUJO BENVENUTTI

Advogado(s)
:
KARIN ALINE FAVERO PERIUS, ALMIR NICOLAU PERIUS

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MOTORISTA PARCEIRO. PLATAFORMA DIGITAL. EXCLUSÃO DE CADASTRO. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo autor em desfavor de empresa de plataforma digital de transporte, objetivando reativação de conta suspensa, indenização por lucros cessantes e danos morais.

2. Sentença do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista julgou improcedentes os pedidos.

3. Apelação do autor sustentando, em preliminar, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, alega inconsistência nas notificações, ausência de justa causa para o desligamento e requer a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

4. Contrarrazões apresentadas pela apelada, com preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença violou o contraditório e a ampla defesa ao julgar antecipadamente a lide, configurando cerceamento de defesa; (ii) saber se é cabível a condenação da empresa por danos morais e lucros cessantes em razão do desligamento do motorista parceiro da plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, tendo em vista que o recurso apresenta fundamentos vinculados à sentença recorrida, evidenciando a presença de argumentação específica.

7. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito foi considerado legítimo, tendo em vista a suficiência do conjunto probatório documental e o livre convencimento motivado do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

8. A relação entre as partes é de natureza civil e regida por contrato de parceria, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local.

9. A exclusão do motorista da plataforma foi motivada por reiteradas condutas inadequadas devidamente documentadas, inclusive com registros de comportamentos agressivos, solicitação de pagamentos fora da plataforma e discriminação, não havendo abusividade por parte da empresa.
10. As notificações prévias, ainda que sem data expressa, indicam ciência do motorista quanto às irregularidades. A ausência de impugnação administrativa robusta e o pedido de “nova chance” revelam ciência do ato e oportunidade de correção.

11. Diante da regularidade do desligamento contratual, não é cabível o pleito de lucros cessantes nem de danos morais, por inexistência de ato ilícito.

12. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirmam a validade da rescisão unilateral motivada em descumprimento contratual, a natureza civil da relação e a inaplicabilidade do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

14. Tese de julgamento: “A exclusão de motorista parceiro de plataforma digital de transporte, motivada em condutas reiteradas que contrariam os termos de uso, não configura ato ilícito, afastando o dever de indenizar por danos morais ou lucros cessantes. A suficiência da prova documental permite o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 1º, IV; art. 170

- Código Civil, arts. 112, 113, 422, 425

- Código de Processo Civil, arts. 370, 98, § 3º

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 925.704/MG

TJBA, Apelação 0511667-54.2013.8.05.0001, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro

TJBA, Apelação 0556600-39.2018.8.05.0001, Rel. Maria de Fátima Silva Carvalho

TJBA, Apelação 8091724-33.2020.8.05.0001, Rel. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

TJBA, Apelação 8044103-74.2019.8.05.0001, Rel. Arnaldo Freire Franco

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015962-60.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ALEXANDRO ARAUJO BENVENUTTI
e como apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .